Tribunal: CARF
Processo: 12689.720242/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720242/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.659 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o Acórdão que não enfrenta todas as matérias que em tese são capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por deixar de prestar
informações sobre cargas transportadas na importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720242/2011-71
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720242/2011-71

1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente vinculou Bill of Lading a
Conhecimento Eletrônico após a atracação da embarcação conforme planilha que acompanha o
auto de infração.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Nulidade do auto de infração pois os dados da realidade que cercam a
autuação devem ser veiculadas no corpo do auto e não em planilha apartada;
1.3.2. Violação da tipicidade uma vez que a multa é aplicada quando há omissão
de informações e, em verdade houve apenas atraso na prestação de informações;
1.3.3. “À época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da
Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994, a qual estabelecia que o
registro dos dados das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente
após o embarque das mercadorias” sem contudo haver definição legal do que se
deve entender por imediatamente após o embarque;
1.3.4. As informações foram prestadas no prazo legal, contudo para porto diverso
do descrito pela fiscalização;
1.3.5. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea;
1.3.6. Inexistência de prejuízo ao Erário;
1.3.7. Afastamento da infração ante o postulado da proporcionalidade;
1.3.8. As infrações foram praticadas em concurso, logo deve ser aplicada uma
penalidade por embarque e não por informação não prestada;
1.3.9. Decadência.
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro manteve íntegra a autuação, porquanto:
1.4.1. “O verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade do
controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI”;
1.4.2. “Sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto”;
1.4.3. “As multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos”;
1.4.4. Cada informação omitida redunda em potencial prejuízo à Aduana que resta
impedida de possibilitar o tratamento adequado para as mercadorias importadas;
1.4.5. “O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720242/2011-71

leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003”.
1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando in totum as
teses apresentadas em sede de Impugnação, com exceção da decadência.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente maneja em sua peça de irresignação inaugural teses acerca da
nulidade da autuação, falta de tipicidade - quer por ausência de norma punitiva, quer por ter
cumprido a norma vigente no prazo legal -, de razoabilidade na aplicação da sanção, concurso de
infrações, inexistência de prejuízo ao erário, decadência e incidência de excludente de
responsabilidade, a saber, denúncia espontânea.
2.2. Em resposta a DRJ profere decisão já enfrentada inúmeras vezes por esta
Turma: trata de forma algo lateralizada as questões da denúncia espontânea e da razoabilidade e,
no mais, apenas cita que não há coadunação do descrito em defesa com o apontado na autuação
sem tecer qualquer comentário acerca dos motivos de fato e de direito que levaram à conclusão
sobre a dissonância, bem como sobre o concurso de infrações e eventual nulidade da autuação.
2.3. Em assim sendo, de rigor o conhecimento de ofício da nulidade da decisão
órgão de piso por cerceamento do direito de defesa, como antes reconhecido por esta Turma, em
acórdão que decretou a nulidade de decisão de piso proferida pela mesma Turma da DRJ em
tema idêntico (Acórdão 3401-008.134):
2.2. Com a máxima vênia aos esforços da sempre atenta Turma da DRJ, a decisão
atacada não enfrenta nenhum dos argumentos lançados pela Recorrente em seu
arrazoado – inclusive há equívoco de datas de lançamento e de modal de transporte.
2.3. O volume gigantesco de trabalho somado à carência de infraestrutura e mão de obra
escassas mais do que recomenda, determina, o uso de modelos. Contudo a exigência
constante de eficiência (muitas vezes em detrimento de outros valores de maior
importância) não pode implicar em cerceamento do direito de defesa.
2.4. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla defesa,
expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do
Estado de Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja
proferida a decisão e de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão
Julgador -tal como é para a Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa
legislação.
2.4.1. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.659 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720242/2011-71

2.4.2. Além do mais, há um segundo liame entre o artigo 31 do Decreto 70.235/72 e o
princípio do contraditório e da ampla defesa isto porque sem a indicação dos motivos do
indeferimento é impossível atacar (e mesmo acatar) a decisão proferida pelo órgão
administrativo.
2.4.3. Com efeito, a r. decisão proferida pelo Órgão Julgador de Primeira Instância
Administrativa é nula nos termos do art. 31 c.c. art. 59 inciso II do Decreto 70.235/72 e
de Jurisprudência do CARF:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão quanto à
matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser prolatada. Preliminar
acatada."
(CSRF/01-03.281
em
20/03/2001)”PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E FALTA DE APRECIAÇÃO PELA
DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA – NULIDADE POR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida com
flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo
outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir de decisão de
primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFESO A AUTORIDADE
JULGADORA ATRIBUIR-SE A CONDICÃO DE AUTORIDADE PREPARADORA
E LANÇADORA - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Está inquinada de nulidade a Decisão de Primeira Instância que deixa de apreciar
objetivamente a matéria objeto da lide, afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. (...) (1a CC – 102-45.390 – 2a C)

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário dando-o parcial provimento para declarar a nulidade do acórdão de piso.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital